Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-64.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000828-64.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), AYLON DAVID NEVES - CPF: 169.492.691-53 (EMBARGANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA - CPF: 070.961.786-00 (EMBARGADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O Executado pretende a reforma da parte dispositiva da sentença, alegando a existência de erro material no referido comando.

O Juiz
a quo
, por sua vez, indeferiu o pedido, face à preclusão da matéria, eis que não houve a interposição de recurso a tempo e modo, operando-se a coisa julgada.

Irresignado, interpôs recurso de Agravo de Instrumento, que não foi conhecido, nos termos do artigo 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível.

Inconformado, o Recorrente interpôs recurso de Agravo Interno, o qual foi desprovido, à unanimidade, pela Câmara Julgadora.

Renitente, opôs estes Embargos de Declaração, ao argumento de que existe vício de omissão, contradição e obscuridade no aresto.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas. No caso, nenhuma omissão, contradição ou outra mácula foi encontrada. Aresto mantido. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AYLON DAVID NEVES
com o objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo Interno interposto em face da decisão que não conheceu o recurso de agravo de instrumento apresentado.

O Embargante defende a existência de omissão, obscuridade e contradição no aresto ao argumento de que
“não pode constar do v. acórdão que não há argumentação capaz de modificar a conclusão do julgado, quando os argumentos apresentados pela parte não são apreciados e a aplicação do direito previsto para o caso é totalmente desprezada.”

Alega que o acórdão combatido não apreciou pedido de reconhecimento de ocorrência da violação ao princípio do contraditório substancial, bem como não apresentou nenhum argumento que pudesse afastar a aplicabilidade do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caracterizando flagrante omissão quanto a aplicação do correto direito ao caso
sub judice
.

No que tange à contradição, argumenta que
“o acórdão reconhece que é matéria de ordem pública, mas sem qualquer justificativa plausível, refuta a possibilidade de sua análise, mesmo que o ordenamento jurídico não preveja limitação temporal para sua aplicação”.

Quanto à obscuridade, afirma que a decisão colegiada reconhece que o parágrafo único admite o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, mas alega que no caso concreto não seria admissível o agravo de instrumento porque a execução já estaria extinta. Assevera que o procedimento de cumprimento de sentença foi extinto e arquivado sem a apreciação dos pedidos formulados pelo executado/agravante. Nesse sentido, aduz que é descabido afirmar que o processo de execução ou cumprimento de sentença já esteja encerrado, pois isso somente poderia ocorrer após esgotadas todas as discussões apresentadas nos autos, com consequente escoamento dos prazos recursais.

Assim, requer o provimento deste Embargos de Declaração para que seja reformado o acórdão invectivado.

Contrarrazões do Embargado
LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA
sob o ID 92239990.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que LUIZ GONZAGA VASCONCELOS MOREIRA ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes (n.º 0032824- 33.2005.8.11.0041) em desfavor de AYLON DAVID NEVES, com a pretensão de se ver indenizado moral e materialmente pelo Embargante em virtude de suposta negligência no trato das matrizes bovinas que foram objeto do contrato de parceria firmado entre eles.

Na ocasião da propositura da demanda, o Autor, ora Embargado, elencou os danos suportados e delimitou os valores referentes a cada uma das indenizações que entendia serem devidas pelo Embargante.

Após a instrução processual, o Juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido de indenização por dano material no valor de R$ 214.000,00 (duzentos e quatorze mil reais), enquanto o valor requerido na inicial, pela perda das 59 cabeças de gado, era de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais).

Frise-se que esta sentença foi proferida em 15/12/2006, tendo o seu trânsito em julgado ocorrido em 22/07/2008.

Muito tempo depois o Executado pretende a reforma da parte dispositiva da sentença, alegando a existência de erro material no referido comando.

Afirma que em razão desse erro, houve pagamento a maior da condenação, pugnando também pela devolução da quantia. Argumenta que a correção de erro material pode ser feita a qualquer tempo, e não ofende à coisa julgada.

O Juiz
a quo
, por sua vez, indeferiu o pedido face à preclusão da matéria, eis que não houve a interposição de recurso a tempo e modo, operando-se a coisa julgada, sendo imperioso destacar alguns trechos da decisão (ID 74189954):

“A sentença proferida nos idos de 2006 não apresenta erro material manifesto, sendo certo que abarcar a tese do Executado significa desprezar a segurança jurídica.

Registro que o Executado interpôs Embargos de Declaração contra a sentença NADA MENCIONANDO A RESPEITO DO ADUZIDO ERRO MATERIAL.

Posteriormente aviou recurso de apelação em face do comando sentencial, EM CUJO BOJO, IGUALMENTE NADA SUSCITOU QUANTO AO ALEGADO ERRO MATERIAL.

Frise-se que a sentença foi mantida na instância superior com trânsito em julgado em 22/07/2008, ou seja, não há que se falar em erro notório, perceptível à primeira vista.

Em conclusão, mostra-se inaceitável a tese esposada de ocorrência de erro material, para modificar o objeto da cognição já efetuada, não se coadunando com a proteção ofertada pela coisa julgada, afrontando-a.”

Essa decisão deu azo à interposição do instrumental e, em decisão monocrática, não conheci do recurso (ID 80479465), nos termos do artigo 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível.

Inconformado, o Recorrente interpôs Agravo Interno, o qual foi desprovido, à unanimidade, por esta Câmara Julgadora (ID 90068982).

Renitente, opôs
Embargos de Declaração
, ao argumento de que existe vício de omissão, contradição e obscuridade no aresto.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

A obscuridade, por sua vez, decorre da falta de clareza e precisão do
decisum
, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito da questão resolvida.

Ao reavaliar a situação concreta, todavia, denota-se que não há vicio a ser sanado.

Conforme bem explanado no acórdão objurgado, não é cabível, nos estreitos limites de cognição do Agravo de Instrumento,
a discussão acerca de erro material em decisão transitada em julgado, pois o que se pretende discutir aqui é a relativização da coisa julgada.

Consequentemente, o seu conhecimento abrangeria o mérito e a reforma da sentença e não apenas o acerto ou desacerto da decisão interlocutória agravada.

Quanto à alegação de ausência argumentos que pudessem afastar a aplicabilidade do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, configurando omissão, transcrevo trecho da decisão objurgada enfrentando este ponto:

“O Agravante busca a reforma da decisão combatida, sob o argumento de que a matéria se enquadra no parágrafo único do art. 1.015 do CPC; todavia, não comporta guarida a pretensão invocada.

De acordo com o parágrafo único do dispositivo citado, cabe Agravo de Instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença.

Assim, entendo que a decisão não comporta reparos, pois escorreita ao reconhecer não ser cabível interpor Agravo de Instrumento em processo de execução já extinto por sentença, contra a qual não foi interposto recurso oportunamente.”

Assim, no que tange a alegada violação ao princípio do contraditório substancial em razão da não apreciação dos pedidos pelo Juiz singular, repito: por já ter-se operado o trânsito em julgado da sentença
, eventual ausência de manifestação sobre matéria de ordem pública somente pode ser arguida via Ação Rescisória.

O Embargante também pontua que com a inadmissibilidade do Agravo de Instrumento
houve
“manifesta negativa de prestação jurisdicional quanto à realidade dos autos e a correta aplicação do direito, diante da ausência de análise específica e fundamentada das alegações do Agravo de Instrumento”.
Contudo, sem razão.
Os Embargos de Declaração não são ambiente propício para rediscutir matéria já julgada. Não há omissão a ser suprida, pois a prestação jurisdicional foi entregue com a devida fundamentação, ainda que o recurso não tenha sido conhecido.

Quanto à alegada contradição argumenta que
“o acórdão reconhece que é matéria de ordem pública, mas sem qualquer justificativa plausível, refuta a possibilidade de sua análise, mesmo que o ordenamento jurídico não preveja limitação temporal para sua aplicação”.
Ora,

a decisão colegiada não reconheceu que se trata de matéria de ordem pública, são apenas conjecturas baseadas nas alegações do próprio Recorrente. Para corroborar, colaciono a parte da decisão em que consta o suposto “reconhecimento”:

“Na hipótese, no entanto, o entendimento da Corte Superior não se aplica, pois após o trânsito em julgado da sentença,
eventual ausência de manifestação sobre matéria de ordem pública somente pode ser arguida via Ação Rescisória
, inexistindo, ademais, urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.”

Vê-se, portanto, que não se trata de reconhecimento ou afirmação de que a matéria seja de ordem pública, mas apenas suposições.

Feitas essas elucidações, colhe-se que o caso não se trata de omissão, contradição e obscuridade no julgamento, mas sim descontentamento do Agravante, ora Embargante, quanto ao resultado obtido neste Juízo
ad quem
.

É de se ressaltar que os Embargos de Declaração têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de vícios e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas.

Assim, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição dos Aclaratórios.

Nessa toada, conclui-se que não há qualquer omissão a ser sanada, e que o Embargante pretende o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.

Diante do exposto, considerando que não há no acórdão recorrido qualquer omissão, contradição e obscuridade a ser sanada,
rejeito
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021